Tribunal: TJDFT
Processo: 0736183-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736183-88.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: MARCELO ALEXANDRE DE LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela executada, VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA., contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, no cumprimento de sentença ajuizado por MARCELO ALEXANDRE DE LIMA, rejeitou os embargos de declaração e confirmou a decisão que determinou a remessa dos autos à contadoria para elaboração dos cálculos. Eis o teor da decisão agravada: “Em atenção à dúvida suscitada pela Contadoria Judicial (ID 116762495), cabe anotar, que se extrai de consulta ao andamento processual dos autos n. 2008.01.0.103082-9 (0039678-30.2008.8.07.0015), cuja tramitação ocorreu na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que foi prolatada sentença encerrando a recuperação judicial da executada, a qual foi objeto de interposição de apelação, que, conquanto recebida no efeito suspensivo, restou improvida, por unanimidade, e manteve os termos da referida sentença, que foi objeto de oposição de embargos de declaração, rejeitados, que por sua vez foram objeto de oposição de novos embargos, pendentes de apreciação. Nesse cenário, julgada a apelação cessam os efeitos suspensivos decorrentes da interposição do recurso. Ademais, os embargos de declaração opostos, bem como recurso especial eventualmente a ser interposto, não são dotados de efeitos suspensivos automáticos. Assim sendo, resta vigente o provimento jurisdicional que julgou encerrada a recuperação judicial, pelo que o termo final de incidência de juros de mora e correção monetária deverá ser a data da de realização dos cálculos do valor devido. Retornem, pois, os autos à Contadoria Judicial nos termos determinados no despacho ID 112690438.” A agravante discorre que ainda se encontra em recuperação judicial porquanto existem recursos interpostos pendentes de apreciação. Aduz que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a recuperação judicial persiste até o trânsito em julgado da sentença de encerramento. Desse modo, a recorrente sustenta que o cálculo do débito deveria ser “atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial” consoante o art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005. Aponta que o crédito ora em debate foi constituído antes do pleito recuperacional, atraindo a aplicação da legislação especial, destacando que a situação se coaduna com o entendimento fixado no Tema no 1.051 do E. STJ[1]. Requer, em sede de liminar,a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a r. decisão, determinando-se “que o cálculo do valor devido observe o art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, a serem atualizados até a data de deferimento da Recuperação Judicial e, nos períodos seguintes, incidir sobre eles apenas a correção monetária, determinando-se, se for o caso, de auxílio da i. Contadoria do juízo.” Preparo recolhido (ID 40707175 e 40707174). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Conforme relatado, a agravante almeja a realização dos cálculos com atualização do débito até a data do pedido de recuperação judicial. A decisão agravada, por sua vez, indeferiu o requerimento, ao argumento de que não houve atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos na recuperação judicial e, assim, determinou que, “vigente o provimento jurisdicional que julgou encerrada a recuperação judicial”, os juros moratórios e a correção monetária deveriam incidir até a data do cálculo. Com efeito, o posicionamento jurisdicional do E. Superior Tribunal de Justiça, corte responsável pela uniformização do entendimento jurisprudencial infraconstitucional, é no sentido de que até o trânsito em julgado, o juízo falimentar continua sendo o competente para dirimir as respectivas demandas. Para elucidar, colaciona-se as seguintes ementas: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUSTIÇA LABORAL. ATOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA DE FINALIZAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PENDÊNCIA DE RECURSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. 1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 2. Como ainda não ocorreu o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial, o Juízo falimentar continua atraindo para si as decisões acerca do patrimônio da empresa devedora. 3. Declarada a incompetência do Juízo laboral para prosseguir com a execução e reconhecida a competência do Juízo da recuperação, caso seja de seu interesse, incumbe ao credor-exequente diligenciar junto a este, no intento de satisfazer e viabilizar sua pretensão executória. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no CC n. 174.976/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021.)” (original sem grifo) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, enquanto não transitada em julgado a decisão que encerra a recuperação judicial, subsiste a competência do juízo da recuperação judicial para a administração do patrimônio da empresa recuperanda" (AgInt no REsp 1.668.877/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe de 15/03/2019). 2. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem. (AgInt no REsp n. 1.879.502/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 26/3/2021.)” (original sem grifo) Nesse toar, depreende-se que, apenas o trânsito em julgado, após a apreciação de todos os recursos pendentes, efetivamente põe fim à recuperação judicial. Desse modo, havendo a pendência de análise de interposição de recurso nos autos da recuperação judicial, não se pode, a toda evidência, afirmar que se encerrou o processo de soerguimento da empresa devedora. Na hipótese presente, em consulta ao andamento processual dos autos de 2008.01.0.103082-9 (0039678-30.2008.8.07.0015), verifica-se que ainda não houve o trânsito em julgado do referido feito. Portanto, em uma análise incipiente, própria desta instância recursal, infere-se que a determinação da realização dos cálculos do quantum debeatur sem a observância da limitação da atualização até a data do pedido de recuperação judicial, acaba por violar o estipulado no art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005. Ainda, o comando da decisão agravada também pode ensejar a expedição da certidão de crédito ou de penhora em valor acima do efetivamente devido. Desse modo, constata-se, na hipótese, a presença da probabilidade do direito invocado pela agravante, bem como o perigo de dano, a revelar a configuração dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ressalta-se que a análise nesta sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. No particular, não obstante a caracterização dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, insta asseverar que o presente caso possui peculiaridades. Dentre elas, aponta-se o enorme lapso temporal entre a primeira determinação de expedição de certidão de habilitação de crédito em favor ora agravado em 04/03/2020 (ID 58320351 dos autos originais), que não foi consolidada pelas inúmeras e persistentes impugnações suscitadas pela devedora. Igualmente, o andamento processual da ação de recuperação judicial, embora na pendência de julgamento de recursos, aproxima-se de sua resolução e, nesse compasso, cabe ao credor informar se pretende buscar seu crédito no processo de soerguimento ou persistir na execução individual. Por fim, também exsurge necessário as partes esclarecerem se efetivamente há penhora no rosto dos autos em favor do credor e se a garantia ainda possui efeitos, tendo em vista que a recuperação judicial iniciou-se após o ajuizamento do cumprimento de sentença debatido. Como acima explicitado, a presente análise liminar poderá ser complementada pelas partes, de modo que se entregue a prestação jurisdicional adequada para por fim ao conflito. Ante o exposto, CONCEDE-SE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para suspender a decisão objurgada até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. [1] Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator